Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-63.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SILÊNCIO DO ESTATUTO. SILÊNCIO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. INCUMBÊNCIA DO JULGADOR. RATEIO DE DESPESAS. VIOLAÇÃO AO ART. 506 DO CPC/2015. AUSENTE. ADEQUADA AVALIAÇÃO. INTERESSE COMUM. CONCORDÂNCIA DOS CONTENDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DISPENSA.
1. Silente o estatuto social, cumpre ao julgador, atento às balizas legais e respaldado não apenas no acervo probatório, mas também nos princípios gerais do direito, na equidade e na jurisprudência aplicável à espécie, distribuir, entre as partes, os encargos oriundos da dissolução parcial da sociedade.
2. Ante a constatação de que o dispositivo da sentença imputa às partes, sociedade ré e participante autor, na proporção de suas cotas, e não a todos os sócios, a responsabilidade pelo pagamento das despesas desencadeadas pela dissolução parcial da empresa, não há que se falar em violação ao preceito legal encartado no art. 506 do CPC/2015, de que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
3. A adequada avaliação da cota devida ao dissidente aproveita a toda a sociedade, não comparecendo razoável, sobretudo ante o comprovado silêncio do contrato social, que o aludido custo pericial seja atribuído, de forma exclusiva, àquele que reivindica o justo exercício do seu direito de retirada.
4. Concordantes as partes acerca do pleito de dissolução parcial da sociedade, desnecessário o arbitramento de honorários advocatícios, conforme o teor do art. 603, §1o, do CPC.
5. Recurso não provido.